Tribunal: TJDFT
Processo: 0741180-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, § 2o, DO CPC. EXCEÇÃO EXPRESSA À IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e determinou a conversão do bloqueio em penhora.
2. A execução decorre de acordo judicial homologado, com inadimplemento parcial da obrigação alimentar, totalizando débito superior ao valor constrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos, localizados em conta bancária do executado, no contexto de execução de crédito alimentar.4. Examina-se, ainda, a alegação de comprometimento do mínimo existencial do devedor e o pedido de condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. O art. 833, § 2o, do CPC afasta expressamente a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do caput quando se trata de penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.6. Em execução de alimentos, a proteção patrimonial do devedor deve ser relativizada, em atenção à natureza do crédito e à prioridade conferida à subsistência do alimentando, parte hipossuficiente na relação jurídica.7. No caso concreto, não houve demonstração suficiente de que o valor bloqueado constitua reserva vital indispensável à preservação da dignidade do devedor, sendo insuficiente a alegação genérica de inexistência de outros ativos.8. A aplicação automática da impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, sem observância da exceção legal expressa, configuraria interpretação contra legem e prejuízo à efetividade da tutela alimentar.9. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o desbloqueio e determinou a conversão do bloqueio em penhora.
Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores de até quarenta salários mínimos não se aplica à execução de crédito alimentar, por força do art. 833, § 2o, do CPC. 2. A relativização da penhora em execução de alimentos somente é admissível mediante prova robusta de comprometimento do mínimo existencial do executado. 3. A litigância de má-fé não se presume e exige demonstração concreta de dolo ou culpa grave.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 833, incisos IV e X, § 2o; 528, § 8o; 529, § 3o.Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2072322, 0726426-65.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025;
Acórdão 1861036, 0726651-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024.